Tribunal: TJSP
Processo: 1018718-74.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Decisum objurgado que julgou o pedido inicial procedente. APELAÇÃO. Carência da ação. Demanda ajuizada posteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil. Ação cautelar, de caráter autônomo e satisfativo, que não foi mantida pelo Código de Ritos. Pleito que poderia ter sido formulado incidentalmente ou por meio de produção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Decisum objurgado que julgou o pedido inicial procedente. APELAÇÃO. Carência da ação. Demanda ajuizada posteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil. Ação cautelar, de caráter autônomo e satisfativo, que não foi mantida pelo Código de Ritos. Pleito que poderia ter sido formulado incidentalmente ou por meio de produção antecipada de provas. Inadequação da via eleita caracterizada in casu. Falta de interesse de agir. Extinção do feito sem resolução do mérito que ora se impõe, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC vigente. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada ex officio pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição. Erro material quanto à atribuição da sucumbência em grau recursal.

Embargos de declaração acolhidos para retificar o penúltimo parágrafo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação: "Em razão da sucumbência, deverá a apelada arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais aqui ficam fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) – já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrente em grau de recurso –, consoante o disposto no artigo 85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus.".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018718-74.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é embargado SUELLEN CRISTINA BISPO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018718-74.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 09925
2
Embargos de Declaração no: 1018718-74.2019.8.26.0224/50000
Embargante: Banco Bradesco Cartões S/A
Embargada: Suellen Cristina Bispo da Silva (Justiça Gratuita)
Autos em primeiro grau no: 1018718-74.2019.8.26.0224
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Lincoln Antonio Andrade de Moura
10a Vara Cível – Foro de Guarulhos
VOTO No 09925
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Decisum objurgado que julgou
o pedido inicial procedente. APELAÇÃO. Carência da ação.
Demanda ajuizada posteriormente à vigência do novo Código de
Processo Civil. Ação cautelar, de caráter autônomo e satisfativo,
que não foi mantida pelo Código de Ritos. Pleito que poderia ter
sido formulado incidentalmente ou por meio de produção
antecipada de provas. Inadequação da via eleita caracterizada in
casu. Falta de interesse de agir. Extinção do feito sem resolução do
mérito que ora se impõe, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC vigente. Matéria de ordem pública que deve ser apreciada ex
officio pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição. Erro
material quanto à atribuição da sucumbência em grau recursal.
Embargos de declaração acolhidos para retificar o penúltimo
parágrafo do acórdão, que passa a ter a seguinte redação: “Em
razão da sucumbência, deverá a apelada arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais
aqui ficam fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) –
já considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono do
recorrente em grau de recurso –, consoante o disposto no artigo
85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade judiciária a que faz jus.”.
O acórdão de fls. 249/253 julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, acarretando reconhecimento da sucumbência da parte autora.
Embarga a requerida apelante sustentando, em síntese, que o
decisum objurgado padece de contradição, porquanto fixou os honorários em seu desfavor
ao extinguir a lide que não deu causa.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018718-74.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 09925
3
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos. E, no
mérito, razão assiste ao embargante.
Isso porque, de fato, o acórdão embargado condenou a
demandada a arcar com as despesas, custas processuais e honorários, em contradição com a
extinção da demanda e a observância ao princípio da causalidade. De rigor, assim, o
acolhimento destes declaratórios para sanar referida contradição.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para retificar o penúltimo parágrafo do acórdão, que passa a ter a
seguinte redação: “Em razão da sucumbência, deverá a apelada arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais aqui ficam fixados em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) – já considerado o trabalho desenvolvido pelo
patrono do recorrente em grau de recurso –, consoante o disposto no artigo 85, §§8o e 11,
do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus.”.
MARCOS GOZZO
RELATOR